Tribunal: STF
Processo: RE 231195
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ICMS - SALDO
 ESCRITURAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA PRETENDIDA PELO CONTRIBUINTE - INADMISSIBILIDADE -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
          A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
 sentido de não reconhecer,
ao contribuinte do ICMS, o direito à correção monetária dos créditos
 escriturais excedentes,
enfatizando, ainda, que essa recusa não configura hipótese
 caracterizadora de ofensa aos
postulados constitucionais da não-cumulatividade e da isonomia.
 Precedentes.